Tribunal: TJES
Processo: 0000146-26.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-26.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: KELHIANE SILVA MENDES GRASSI e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO. PENA-BASE. CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE RODRIGO PEREIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza o incremento da pena-base em razão da premeditação do crime, que revela a grau acentuado de reprovabilidade da conduta.

2. As circunstâncias em que crime fora praticado, devidamente destacadas pelo magistrado de origem, autoriza a exasperação da pena-base.

3. Verifica-se que a morte da vítima gerou sequelas graves, que extrapolam o previsto no tipo penal, em razão da existência de duas filhas menores, que sofrerão desamparo material, além de desprovidas da presença da figura paterna e, em última análise, da materna, já que a cônjuge foi apontada pelo Conselho de Sentença como umas das autoras da empreitada criminosa.

4. Para cálculo da pena intermediária, inexistindo fundamentação idônea para a aplicação diversa, constata-se que assiste razão à acusação no tocante a fração a ser adotada (1/6), diversa da aplicada pelo magistrado de origem (1⁄4).

5. Honorários arbitrados em favor de advogada dativa.

6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso de Rodrigo Pereira conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Rodrigo Pereira.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
RODRIGO PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o segundo recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e os demais corréus Kelhiane Silva Mendes, Gleison Rogério da Silva Mendes, Élcio Paulino Nascimento, respectivamente às penas de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 145 dias-multa, 5 anos de reclusão, em regime aberto, 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 145 dias-multa.

Em razões recursais, a acusação pugna pelo aumento das penas-bases dos réus Kelhiane Silva Mendes, Élcio Paulino Nascimento e o Rodrigo Pereira, relativamente ao crime de homicídio, considerando o vetor consequências do crime que foi desconsiderado pelo magistrado de origem.

Requer, ainda, a aplicação de fração diversa em razão da confissão espontânea dos réus Kelhiane Silva Mendes, Élcio Paulino Nascimento.

Contrarrazões apresentadas por Rodrigo Pereira pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Contrarrazões apresentadas por Élcio Paulino Nascimento requerendo o desprovimento do recurso ministerial e o arbitramento de honorários em favor de advogada dativa (Dra. Natália dos Santos – OAB-ES n. 31.410).

Contrarrazões apresentadas por Kelhiane Silva Mendes pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a defesa do réu Rodrigo Pereira almeja o redimensionamento da pena-base, em decorrência da ausência de fundamentação idônea para os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
RODRIGO PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o segundo recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e os demais corréus Kelhiane Silva Mendes, Gleison Rogério da Silva Mendes, Élcio Paulino Nascimento, respectivamente às penas de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 145 dias-multa, 5 anos de reclusão, em regime aberto, 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 145 dias-multa.

Em razões recursais, a acusação pugna pelo aumento das penas-bases dos réus Kelhiane Silva Mendes, Élcio Paulino Nascimento e o Rodrigo Pereira, relativamente ao crime de homicídio, considerando o vetor consequências do crime que foi desconsiderado pelo magistrado de origem.

Requer, ainda, a aplicação de fração diversa em razão da confissão espontânea dos réus Kelhiane Silva Mendes, Élcio Paulino Nascimento.

Contrarrazões apresentadas por Rodrigo Pereira pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Contrarrazões apresentadas por Élcio Paulino Nascimento requerendo o desprovimento do recurso ministerial e o arbitramento de honorários em favor de advogada dativa (Dra. Natália dos Santos – OAB-ES n. 31.410).

Contrarrazões apresentadas por Kelhiane Silva Mendes pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a defesa do réu Rodrigo Pereira almeja o redimensionamento da pena-base, em decorrência da ausência de fundamentação idônea para os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Passo a análise conjunta dos recursos interpostos pela acusação e pela defesa do réu Rodrigo Pereira, pois se referem ao processo dosimétrico.

Registro, inicialmente, que, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Dito isso, a acusação pugna pelo aumento das penas-bases dos réus Kelhiane Silva Mendes, Élcio Paulino Nascimento e o Rodrigo Pereira, relativamente ao crime de homicídio, considerando o vetor consequências do crime que foi desconsiderado pelo magistrado de origem.

Assiste razão à acusação.

No caso dos autos, o magistrado de origem reconheceu as consequências do crime como graves, “porém já foram previstas pelo tipo penal.”

Diferentemente do que pontuado, verifico que a morte da vítima gerou sequelas graves, que extrapolam o previsto no tipo penal, em razão da existência de duas filhas menores, que sofrerão desamparo material, além de desprovidas da presença da figura paterna e, em última análise, da materna, já que a cônjuge foi apontada pelo Conselho de Sentença como umas das autoras da empreitada criminosa.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza o incremento da pena-base, no tocante às consequências do crime, “
se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade
. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).” (AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Por sua vez, o recorrente Rodrigo Pereira almeja o redimensionamento da pena-base, em decorrência da ausência de fundamentação idônea para os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

Sem razão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza o incremento da pena-base em razão da premeditação do crime, que revela a grau acentuado de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente.

4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.

Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Além disso, o contexto do crime foi praticado por disparos de arma de fogo e por arma branca (faca), autorizando a exasperação.

Do mesmo modo, o vetor das circunstâncias do crime também foi considerado negativo de forma justificada, conforme fundamentação idônea lançada pelo magistrado de origem,
in casu
, “o homicídio foi praticado em plena luz do dia, em local ermo, em estrada vicinal de zona rural, com utilização de veículos automotores (carro e moto) para chegada e saída do local, além de aparelhos celulares na comunicação entre os executores, a que facilitou a efetivação do crime e fuga após a consumação do delito, e ainda houve posterior subtração de bem pertencente a vítima (televisão);

Assim,
presentes três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), passo a nova dosimetria da pena dos réus,
relativamente ao
crime de homicídio
.

Réu Rodrigo Pereira:

Pena-base: 18 anos e 9 meses de reclusão
(1/6 para cada circunstância judicial).

Pena intermediária:

Ausente circunstância atenuante e presente a circunstância agravante do motivo torpe reconhecido pelo Conselho de Sentença, fixo a pena intermediária 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

Pena definitiva:

Inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena intermediária em definitiva (
21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
).

Mantenho o regime fechado.

Ré Kelhiane Silva Mendes:

Pena-base: 18 anos e 9 meses de reclusão
(1/6 para cada circunstância judicial).

Pena intermediária:

À míngua de circunstâncias agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em
15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
.

Para cálculo da pena intermediária, inexistindo fundamentação idônea para a aplicação diversa, verifico que assiste razão à acusação, no tocante a fração a ser adotada (1/6), diversa da aplicada pelo magistrado de origem (1⁄4).

Pena definitiva:

Reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 121, §1 do CP (relevante valor moral), e não presente nenhuma causa de aumento de pena, fixo a pena definitiva em
10 anos e 5 meses de reclusão
.

Tendo em vista o concurso material com o crime previsto no artigo 211 do Código Penal,
fixo a pena definitiva em 12 anos e 1 mês de reclusão e 145 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado. Irrelevante a aplicação da detração penal, considerando que não importará em alteração do regime.

Réu Élcio Paulino Nascimento:

Pena-base: 18 anos e 9 meses de reclusão
(1/6 para cada circunstância judicial).

Pena intermediária:

Não existindo agravantes e presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.

Para cálculo da pena intermediária, inexistindo fundamentação idônea para a aplicação diversa, verifico que assiste razão à acusação, no tocante a fração a ser adotada (1/6), diversa da aplicada pelo magistrado de origem (1⁄4).

Pena definitiva:

Reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 121, §1 do CP (relevante valor moral), e não presente nenhuma causa de aumento de pena, fixo a pena definitiva em
10 anos e 5 meses de reclusão
.

Tendo em vista o concurso material com o crime previsto no artigo 211 do Código Penal, fixo a pena definitiva em
12 anos e 1 mês de reclusão e 145 dias-multa.

Mantenho o regime fechado.

Noutro giro, em razão da apresentação de contrarrazões recursais em favor do recorrido
Élcio Paulino Nascimento, arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) honorários em favor da advogada dativa Dra. Natália dos Santos – OAB-ES n. 31.410, com fulcro no
artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para fixar as penas definitivas dos réus Rodrigo Pereira, em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, Kelhiane Silva Mendes e Élcio Paulino Nascimento, ambos em 12 anos e 1 mês de reclusão e 145 dias-multa, todos em regime inicial fechado
.
Por outro lado,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Rodrigo Pereira.
DE OFÍCIO
, fixo honorários em favor de advogada dativa (
Dra. Natália dos Santos – OAB-ES n. 31.410)
.

É como voto.